Tribunal: STF
Processo: HC 258511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.6.2025, por Flávia Pinheiro Froes e outros, em benefício de Avelino Gonçalves Lima, contra decisão do Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.013.070/RJ, em razão do óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente (conhecido como “Alvinho”) é apontado como líder da facção criminosa fluminense “Povo de Israel” (PVI), cumprindo pena superior a quarenta anos de reclusão por diversos crimes como homicídio, roubo e estupro, atualmente na Penitenciária de Bangu 10.



    3. Alegando que o paciente foi diagnosticado com câncer em estágio avançado e metástase generalizada, sem receber devida assistência médica especializada, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. A negativa do benefício pelo magistrado em atuação no plantão de primeira instância da comarca da Capital 
(fls. 24-27, doc. 2) ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 0059516-69.2025.8.19.0001, tendo a medida liminar requerida sido negada pelo Tribunal fluminense, em 8.6.2025 (fls. 17-20, doc. 2). 



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 1.013.070/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 25.6.2025, pelo Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, com amparo na Súmula n. 691/STF. Tem-se na decisão: 



    “A teor do disposto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do enunciado. 



    A decisão que indeferiu a liminar no writ de origem possui a seguinte fundamentação (fls. 25-27): 



    ‘Infere-se do laudo médico da pneumologista que as circunstâncias fáticas do quadro clínico do penitente não foram alteradas e, no momento, indica que o penitente pode ficar sob a supervisão da SEAP. 



    As informações prestadas pela SEAP em 10/06/2025 
(seq. 341.2) reiteram o conteúdo do laudo médico e sinalizam que não há, neste momento, justificativa clínica que demande a transferência do preso para fora do sistema prisional, especialmente considerando o seu perfil de altíssima periculosidade. 



    O apenado foi retornado a este Estado em razão de decisão proferida pelo Juízo Corregedor da Penitenciária Federal de Porto Velho – RO o qual atestou a inviabilidade de tratamento do apenado no âmbito daquela penitenciária federal, quando sua condição médica foi atestada. 



    Desta forma, desde que ingressou nas dependências das unidades prisionais deste Estado (26/04/2025), sua condição clínica, baseada em exames de imagens realizados em 27/03/2025 em Porto Velho, está sendo meticulosamente aferida e controlada. Inexiste, por ora, alterações que demandem outras condutas senão aquelas até então entabuladas por este juízo. 



    Nessa perspectiva, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA porque inexiste, na atual conjuntura, o perigo da demora. 



    INDEFIRO o pedido de acesso permanente do médico particular sem necessidade de novos pedidos prévios porquanto a entrada e saída de terceiros às unidades prisionais é questão de segurança pública. Como bem frisou a pneumologista, na atual unidade prisional o apenado conta com equipe da atenção primária prisional (médico clínico geral, psiquiatra, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal), de segunda a sexta-feira. 



    Quanto ao pedido subsidiário de transferência do apenado para tratamento oncológico, ressalte-se que o apenado já se encontra inserido na plataforma SER para consulta Oncológica em Cirurgia Torácica/ Pulmonar (seq. 306.2), devendo aguardar vaga. 



    Sem prejuízo, INTIME-SE, pela aba do SEEU, a Superintendência de Saúde da SEAP para que, EM REGIME DE URGÊNCIA: a) esclareça a respeito da resposta da plataforma SER quanto à consulta oncológica em cirurgia torácica/pulmonar pautada para o penitente, conforme tela à 
seq. 306.1 e a data a qual foi fixada para atendimento do 
apenado tendo em vista a urgência do caso e seu estado de saúde; b) adote as providências médicas necessárias à assistência à saúde e observe os cuidados no transporte do preso, quando necessário, tal como determinado no Habeas Corpus 0059337- 38.2025.8.19.0001. Instrua-se com cópia da decisão à seq. 327.2, páginas 104 /105’. 



    Como se vê, o pedido de liminar foi indeferido na origem porquanto não evidenciados, de plano, os pressupostos autorizativos da medida urgente. Conforme destacou a decisão, ‘de acordo com laudo médico da pneumologista, o quadro clínico do acusado permanece inalterado, permitindo sua supervisão pela SEAP, além disso, conforme as informações da SEAP, datadas de 10/6/2025, não há justificativa clínica para transferir o preso para fora do sistema prisional, especialmente devido ao seu perfil de altíssima periculosidade’. Ressaltou a decisão, ainda, que, desde sua entrada 
nas unidades prisionais do Estado em 26/4/2025, sua condição 
clínica, baseada em exames de imagens de 27/3/2025, está sendo rigorosamente monitorada, sem alterações que exijam novas condutas além das já estabelecidas. 



    De fato, a pretensão defensiva é questão passível de indeferimento do pedido de liminar, uma vez não constatado prima facie o suposto constrangimento ilegal alegado. 



    Não há, assim, falar em teratologia ou em manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise do mérito da questão. 



    Ante o exposto, liminarmente, não conheço do recurso em habeas corpus” (doc. 7).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração. Os impetrantes afirmam a necessidade de superação do óbice sumular, insistindo na necessidade de concessão da prisão domiciliar em razão da enfermidade do paciente.



    Requer-se a concessão de medida liminar para a “transferência imediata do paciente para tratamento oncológico adequado” e, no mérito, a “concessão da ordem e reforma da decisão do STJ”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Anote-se, inicialmente, que o pleito objeto da presente impetração veio a este Supremo Tribunal na Reclamação n. 80.883/RJ, de que também fui relatora. A mesma questão de fundo veio para análise deste Supremo Tribunal Federal, tendo-se, então, assentado que “a pretensão do reclamante é, sem exaurimento da instância competente, reformar as decisões dos juízos de execução e plantonista, que mantiveram a prisão do reclamante e negaram sua transferência a hospital especializado indicado pelo reclamante e com designação do médico de sua escolha. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), por ofício datado de 10.6.2025, afirmou que, conforme laudo médico, o tratamento pode ser realizado sob sua supervisão e ‘não há, neste momento, justificativa clínica que demande a transferência do preso para fora do sistema prisional, especialmente considerando o seu perfil de altíssima periculosidade’” (RCL n. 80.883, de minha relatoria, DJe 23.6.2025).



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus 
n. 1.001.304/SP, em 25.6.2025, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



    Não se comprova tenha havido decisão colegiada contra aquela decisão monocrática, o que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, não autoriza o conhecimento do habeas: a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO 
DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e] Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Ademais, como exposto na decisão questionada na presente ação, pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal fluminense, que se restringiu a apreciar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Assim, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes traduziria, neste momento, dupla supressão de instância.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram a alegação de que o paciente não estaria tendo acesso ao tratamento de saúde adequado. Tem-se na decisão do Tribunal de origem, que indeferiu a medida e liminar requerida:



    “(...)



    Na hipótese sub examen, importa destacar que, a despeito da gravidade das condições de saúde descritas pelas impetrantes, não há indícios de que o paciente não esteja recebendo o acompanhamento médico ou que esteja sendo privado de tratamento adequado, isto é, não há provas de que o Estado esteja se omitindo de suas obrigações para com o paciente. 



    Neste ponto, cumpre salientar que se encontram nos autos elementos probatórios de que o paciente, após ter sido admitido no Presídio Estadual (em 26/04/2025), foi inscrito no SISREG, assim como está inserido na plataforma SER, para realização de consulta médica com especialidade em oncologia. Igualmente se apresenta nos autos que no dia 05/06/2025 foi levado ao Sanatório Penal para realizar consulta com especialidade em pneumologia. 



    Como se vê, o tratamento médico ordinário do paciente vem sendo feito de forma regular. 



    Destarte, inexistem mínimos indícios de que a questão emergencial, ora trazida à baila, não esteja sendo diligentemente acompanhada pelo Estado" (fl. 18, doc. 2).



    Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    12. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, pedido para reavaliação da situação específica.  



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    13. As questões trazidas na presente impetração são recentes (indeferimento da medida liminar pelo Tribunal de origem é de 8.6.2025) e devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizadoras da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem se assegurar àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das impetrações.



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora